Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-12.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800301-12.2025.8.14.0085

APELANTE: MARIA ELIZABETH FERREIRA MONTAO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA (ADE). DOCUMENTOS DISTINTOS E COMPLEMENTARES. COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A INFIRMAR A DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por aposentada do INSS em face de instituição financeira, na qual alegou desconhecer empréstimo consignado realizado em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e afastou a existência de ilícito apto a ensejar reparação civil ou repetição de indébito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a divergência entre o número do contrato consignado indicado na inicial e o número constante da autorização de desconto em folha (ADE) descaracteriza a validade da contratação bancária e enseja declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, uma vez que, embora as razões recursais tenham sido apresentadas de forma superficial, houve impugnação mínima dos fundamentos da sentença, em observância aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

4.

A divergência apontada pela apelante não evidencia irregularidade contratual, porquanto o número indicado no documento apresentado pelo banco refere-se à ADE – Autorização de Desconto em Folha –, documento acessório e distinto do contrato principal de empréstimo consignado.

5.

A instituição financeira juntou aos autos contrato físico assinado, autorização de desconto em folha e comprovante de transferência bancária via TED, demonstrando a regularidade da contratação e a efetiva liberação do crédito em favor da consumidora.

6.

Os dados essenciais da contratação, tais como valor financiado, valor das parcelas, datas de contratação e de início dos descontos, mostraram-se coerentes com o extrato de consignações apresentado pela própria autora.

7.

Ainda que deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, competia à autora apresentar elementos mínimos aptos a infirmar a documentação bancária, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da ausência de extrato bancário demonstrando a inexistência do crédito em sua conta.

8.

Demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, revela-se indevida a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição em dobro dos valores descontados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A divergência entre o número do contrato de empréstimo consignado e o número da autorização de desconto em folha (ADE) não implica, por si só, invalidade da contratação, por se tratarem de documentos distintos e complementares do mesmo negócio jurídico.
2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos aptos a infirmar a regularidade da contratação demonstrada pela instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 1.010, II e III, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.167.351/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe
14.12.2022.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no duplo efeito – ID 34194123.

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
Maria Elizabeth Ferreira Montão
contra sentença da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Narra a
Inicial
que a autora é aposentada pelo INSS (aposentadoria por idade, NB 117.535.557-4) e alegou desconhecer o empréstimo consignado de nº 622162559, no valor de R$ 4.639,47, com parcelas mensais de R$ 104,62, descontadas diretamente de seus proventos a partir de novembro de 2020 (Id.

30286129 - Pág. 22). Afirmou não ter firmado nem autorizado o contrato e pleiteou: declaração de inexistência do débito; devolução em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC; indenização por danos morais de R$ 10.000,00; e tutela antecipada para suspensão dos descontos.

O juízo de origem, por
sentença
, julgou o feito antecipadamente (CPC, art. 355, I), afastou as preliminares de prescrição, falta de interesse de agir e conexão, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência e regularidade da contratação com base na documentação apresentada pelo Banco. Afastou, ainda, a litigância de má-fé da autora, considerando sua condição de idosa e a conduta agressiva do banco na captação de financiamentos (Id.

30286143).

Irresignada, a autora interpôs o presente
recurso de apelação
(Id.

30286145), sustentando que o banco teria juntado aos autos contrato diverso do questionado na inicial, identificado como nº 50754854, e que o TED de R$ 288,10 não guarda relação com o contrato nº 622162559 objeto da demanda. Pleiteou a reforma da sentença e a procedência integral dos pedidos.

O Banco apresentou contrarrazões (Id.

30286148) requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e, no mérito, a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Banco apelado suscitou a
preliminar
de não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, argumentando que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença.

A apelação, de fato, é superficial. A autora não enfrenta, ponto a ponto, os fundamentos da sentença, que reconheceu a validade do contrato com base no instrumento físico assinado, na coerência dos dados essenciais e na prova de liberação do crédito. Limita-se a apontar suposta divergência entre o número do contrato questionado na inicial e o documento trazido pelo banco.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, exige que o recorrente apresente as razões pelas quais a decisão deve ser reformada.

No entanto, sopesando o princípio do acesso à justiça e a condição de consumidora hipossuficiente da apelante, opta-se por conhecer do recurso e apreciar o mérito, evitando-se o excesso de rigor formal que poderia prejudicar o exercício do direito de defesa.

O argumento relativo à divergência numérica entre contrato e a autorização do desconto em folha (ADE), por mais frágil que seja, constitui fundamento mínimo a permitir o conhecimento do apelo.

Rejeito
a preliminar arguida em contrarrazões.

No
mérito
, o ponto central da controvérsia reside na suposta divergência entre o número do contrato impugnado pela autora (nº 622162559) e o número constante do documento apresentado pelo banco (nº 50754854).

A tese recursal, contudo, parte de um equívoco de identificação. O número 50754854 corresponde à ADE - Autorização de Desconto em Folha (Id.

30286128), documento acessório gerado pelo sistema do órgão pagador (INSS) para viabilizar operacionalmente os descontos consignáveis. A ADE possui numeração própria e independente, não substituindo nem invalidando o instrumento contratual principal. Trata-se de documentos complementares do mesmo negócio jurídico. O contrato constitui a obrigação. A ADE autoriza sua execução na folha de pagamento.

O Banco juntou aos autos ambos os documentos, o contrato físico assinado (Id.

30286128 - Pág. 3 a 4) e a ADE (Id.

30286128 - Pág. 1), além do comprovante de crédito via TED (Id.

30286127). Os dados essenciais do contrato (número, valor financiado, valor da parcela, data de contratação e data de início dos descontos) são plenamente coerentes com as informações que constam do extrato de empréstimos consignados fornecido pelo próprio INSS e apresentado pela autora na petição inicial.

Sobre o ônus da prova, importa destacar que o juízo de origem deferiu a inversão em favor da consumidora (CDC, art. 6º, VIII). O banco, intimado, desincumbiu-se desse ônus ao apresentar o contrato físico, o comprovante de crédito e o demonstrativo de pagamentos. À autora incumbia, por sua vez, produzir prova mínima capaz de infirmar a documentação bancária, como a juntada de extrato bancário do período negando o recebimento do crédito, o que não ocorreu. A simples impugnação genérica dos documentos não é suficiente.

A propósito, o STJ firmou entendimento de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2167351 PR 2022/0213832-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

No caso concreto, o contrato nº 622162559 é um refinanciamento do contrato anterior de nº 615969943. Como consequência natural da operação, houve quitação do saldo devedor anterior (R$ 4.351,37) e liberação de diferença líquida à autora (R$ 288,10), creditada via TED em conta de sua titularidade em 17/11/2020. A autora não impugnou especificamente o recebimento desse valor, tampouco juntou extrato bancário capaz de demonstrar o não ingresso do crédito.

Ademais, a autora não questionou o contrato de origem (nº 615969943), cujo saldo foi quitado pelo refinanciamento ora impugnado. Seria contraditório questionar apenas o instrumento que quitou dívida anterior sem contestar essa própria dívida, o que configura, em alguma medida, comportamento contrário à boa-fé objetiva (CC, art. 422), vedado pela proibição do
venire contra factum proprium
.

Importante destacar, também, a conduta agressiva do banco na captação de clientes idosos e à falta de transparência nas renovações de crédito. Embora esse contexto justifique a boa-fé da autora ao questionar os descontos, e afaste qualquer penalidade por litigância de má-fé, não tem o condão de desconstituir contratação regularmente documentada e comprovada.

Em suma, o Banco se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia; juntou contrato com assinatura; demonstrou a coerência dos dados essenciais da avença com as informações do INSS; e comprovou a liberação do crédito à autora.

A documentação não apresenta qualquer sinal de simulação ou irregularidade.

A sentença, portanto, deve ser mantida em seus exatos termos.

Reconhecida a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, não há fundamento para a condenação em
danos morais
nem para a
repetição em dobro
dos valores consignados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença impugnada.

Custas pela apelante, cuja exigibilidade fica suspensa (CPC, art. 98, §3º) em razão da gratuidade processual deferida - ID 30286119.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (que, em razão da improcedência, corresponde ao valor da causa), com exigibilidade igualmente suspensa pela gratuidade (CPC, art. 85, §11).

É o voto

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 11/06/2026